Tribunal: TJBA
Processo: 8001100-89.2024.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001100-89.2024.8.05.0067

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MARCIO ADORNO DE JESUS

Advogado(s): CAIO VINICIUS BRITTO E SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PERÍODO NOTURNO (MAJORANTE CONVERTIDA EM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL). DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MANTIDA QUALIFICADORA E AFASTADO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
MÁRCIO ADORNO DE JESUS
contra sentença que o condenou pelo crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, por ter subtraído 04 (quatro) aparelhos celulares de um estabelecimento comercial, mediante escalada pelo teto, durante o repouso noturno. O réu, em sede policial e em juízo confessou a prática delitiva. A pena definitiva foi fixada em
02 (DOIS) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO
, em
REGIME INICIAL FECHADO
. O Apelante pleiteia a reforma da dosimetria, com a anulação da valoração negativa dos vetores personalidade e consequências do delito, o reconhecimento do instituto do arrependimento posterior, e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A controvérsia recursal cinge-se em analisar: (i) a legalidade da valoração da personalidade do agente com base em ações penais em curso; (ii) a manutenção da valoração negativa das consequências do crime; (iii) o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento do arrependimento posterior; (iv) a correta aplicação da dosimetria da pena; e (v) a fixação do regime inicial de cumprimento de pena e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
Personalidade do Agente: Deve ser reformada a valoração negativa da personalidade do agente, porquanto o fundamento utilizado pelo Juízo
a quo
(responder a outras duas ações penais por furto) contraria a Súmula n. 444 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

4.
Consequências do Crime: É mantida a valoração negativa do vetor consequências do crime, pois a fundamentação de que o furto extrapolou o prejuízo patrimonial usual ao causar dano à imagem da loja perante a clientela e obrigar a vítima a ressarcir um cliente que teve seu aparelho subtraído e não recuperado é considerada válida e legal.

5.
Arrependimento Posterior: Não se aplica a causa de diminuição de pena do arrependimento posterior (art. 16 do CP), uma vez que a reparação do dano não foi integral (a devolução foi apenas de "alguns itens") e não se deu por ato voluntário do agente, mas sim a partir da intervenção da vítima junto à genitora do réu.

6.
Dosimetria e Regime: Com a exclusão da valoração negativa do vetor personalidade, a pena-base é redimensionada, e a pena definitiva, após a incidência da atenuante da confissão espontânea, é fixada em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa
. Em face do novo
quantum
da pena e da primariedade técnica do réu, fixa-se o regime inicial aberto e substitui-se a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
, NOS TERMOS EXPOSTOS
.

Tese:
"
1. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para valorar negativamente a personalidade do agente na primeira fase da dosimetria, em consonância com o disposto na Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A valoração negativa do vetor consequências do crime, no delito de furto, é mantida quando demonstrado que o prejuízo excedeu a perda patrimonial usual, como o dano à imagem e à confiança da clientela do estabelecimento comercial ou a obrigação de ressarcir cliente prejudicado. 3. O instituto do arrependimento posterior exige, para sua aplicação, a reparação integral do dano e que o ato seja voluntário do agente, não se configurando quando a restituição é parcial e se dá por intervenção de terceiros ou da vítima."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8001100-89.2024.8.05.0067
, provenientes da Comarca de Coração de Maria/BA, figurando como Apelante
MARCIO ADORNO DE JESUS
e, Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO APELO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
.